Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-11.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008274-11.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADILSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 22880315, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o crédito executado porque, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 10849254, utilizou-se a inconstitucional TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, pugnando, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos. O Distrito Federal manifestou-se no ID: 23481105, argumentando, em síntese, que a questão está preclusa. É o histórico necessário. DECIDO. Conforme comprovam os documentos de ID 22869291, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV N. 0005003-71.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento e formada a coisa julgada (ID: 22869290 - pp. 19/20), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, julga extinta a execução, a teor do art. 924, II, do CPC. Remetam-se os autos autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador